Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. CARGO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. QUESTÕES 32 E 34. ANULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
3. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).
4. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção do gabarito da questão apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido.